Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em transações bancárias. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Cartão de crédito. Compras não reconhecidas. Ausência de fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que foram realizadas duas compras desconhecidas em seu cartão de crédito (final 2519), sendo uma no valor de 4.000,00, no dia 29/06/2020, parcelada em 10 vezes, e outra no valor de R$ 20,00, no dia 02/07/2020 (ID 43105112). A despeito das alegações do autor, os elementos do processo não indicam que as compras sejam fraudulentas. As faturas do cartão de crédito indicam que as compras contestadas são compatíveis com seu perfil de consumo (ID 43104499). O boletim de ocorrência apenas foi registrado em 11/06/2021, após aproximadamente um ano da realização das compras não reconhecidas pelo autor (ID 43104498), lapso temporal que não permite aferir com exatidão a memória dos negócios realizados. Conforme arquivo de áudio de ID 43105113, após descobrir as compras, o autor comunicou ao banco e efetuou o bloqueio do cartão pelo aplicativo. Todavia, o modo como as compras foram efetuadas não indicam fraude. A primeira compra foi feita no dia 29/06/2020, no valor de R$4.000,00; a segunda, no valor de R$ 20,00, foi realizada após três dias, em 02/07/2020. Durante esse período, não houve tentativas de novas transações bancárias ou outras operações suspeitas, circunstância que não corresponde com fraudes desse modelo. Ademais, inexiste indicação de perda ou roubo do cartão, de modo que, se as compras foram realizadas com utilização de cartão com chip e senha, certamente houve algum tipo de participação do autor. Desse modo, não se vislumbra ocorrência de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, pelo que não há obrigação de indenizar.4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.